Tribunal: TJDFT
Processo: 0731646-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOLESCENTE INFRATOR. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA.
1. De acordo com o art. 46, inciso II, da Lei n. 12.594/2012, a medida socioeducativa será declara extinta pela realização de sua finalidade.
2. Muito embora não se tenha notícias de novo envolvimento do reeducando em atos infracionais, ante à constatação de que o adolescente não aderiu ao processo reeducativo, não atingiu as metas propostas no PIA - Plano Individual de Atendimento e se recusou a dar continuidade ao acompanhamento em praticamente todos os aspectos da medida, com especial ênfase à resistência em retomar os estudos, remanesce necessário o acompanhamento estatal com vistas ao alcance da finalidade da medida socioeducativa imposta.
3. Recurso conhecido e não provido.